Tribunal: TJDFT
Processo: 0703216-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Vistos, etc. À vista da petição de id. 33820063, anoto que a presente exceção não foi recebida no efeito suspensivo, sobretudo diante da decisão de rejeição do incidente, já prolatada nestes autos. Deve, pois, o processo principal seguir seu curso regular. I. Oficie-se ao MM. Juízo de origem. Após, retornem conclusos os autos para análise do agravo interno de id. 34218955. Brasília, 12 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator